Tribunal: STF
Processo: HC 221910
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nedilson Marcos da Silva Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 778.599/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).



    Sustenta a impetrante, em síntese a possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, porque i) o paciente teria subtraído bem irrisório (um boné); ii) a subtração foi um ato de “provocação”, e não teve ânimo de assenhoramento definitivo; iii) não houve roubo, violência ou grave ameaça, mas apenas “uma confusão entre torcidas”, e iv) o paciente é jovem e primário.



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para absolver o paciente ou o reconhecimento da participação de menor importância e a fixação de regime inicial menos gravoso.



    Indeferi a liminar e determinei abertura de vistas ao Ministério Público Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Todavia, reanalisados os autos, verifico situação apta ao autorizar a superação dos aludidos óbices. 



    Pois bem. A hipótese versada nos autos é de condenação do paciente à pena 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), contudo não parece ter sido a conclusão mais acertada para o caso.



    Sabe-se que o habeas corpus não é via processual adequada ao reexame de matéria fática probatória, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte. Importante essa observação, pois não se tem na espécie a profunda incursão no acervo probatório, mas tão somente a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador.



    Sob esse enfoque, a questão atinente à (re)valoração jurídica de elementos que ampararam a condenação encontra respaldo na jurisprudência da Corte. Nesse sentido, anoto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 132981 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/8/2018).



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC 127158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/8/2015).



    Fixadas essas premissas, reporto-me aos contornos do caso concreto, conforme fez ver o Juízo sentenciante (Doc. 3):



     



    “Cuida-se de processo-crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Rodolpho Stephanno Bueno Hansen, qualificados nos autos às fl. 19, Nedilson Marcos da Silva Junior, qualificado nos autos às fl. 20 e Vinicius Fagundes Siqueira, qualificado nos autos às fl. 21, como incursos na pena do artigo 157, parágrafo 2°, inciso II, (por duas vezes) na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. 



    Consta da Denúncia que no dia 13 de setembro de 2018, por volta das 12h30min, na Avenida das Amoreiras, altura do numeral 1.160, via pública, Vila São Bernardo, nesta Cidade e Comarca de Campinas, os acusados, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante violência perpetrada com agressão física, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) boné branco, pertencente à vítima Wesley Anderson Ferreira de Souza e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung J7, pertencente à vítima Marília Rodrigues.



    (...)



    Designada audiência de instrução, debates e julgamento foramouvidas duas vítimas, uma testemunha de acusação, sendo os réus interrogados ao final. 



    Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a procedência parcial da ação para fins de condenar os réus pelo crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e a absolvê-los do roubo tentado praticado em face da ofendida Marília (fls. 288/294).



    (...)



    A Defesa dos réus Rodolpho e Nedilson, após tecer considerações acerca das provas produzidas requereu a prolação de uma sentença absolutória sustentando que não configurada a grave ameaça imprescindível para a configuração do tipo do crime de roubo. Alternativamente, pugnou pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto ou a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal. Finalmente, requereu a aplicação das atenuantes de atenuantes da menoridade e da confissão espontânea em caso de condenação (fls. 305/344).



    Fundamento e decido. 



    Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o PARCIAL ACOLHIMENTO da pretensão punitiva é medida de rigor. 



    Deveras, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de ocorrência de autoria conhecida à fls. 11/13; Auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 14/18 e 29/30 e pelas demais provas orais colhidas. 



    A autoria, de igual forma, também restou inconteste. 



    Vejamos. 



    (...)



    Em solo policial, o acusado Nedilson Marcos da Silva Junior negou participação no roubo. Relatou que era torcedor do time da Ponte Preta e que juntamente com Rodolpho e Vinicius foi até uma escola próxima ao “tancredão” para fazer um acerto de contas com uns torcedores do time Guarani. Disse que houve briga entre eles, sendo que caiu uma faixa do time Guarani no chão, a qual Rodolpho pegou. Contou que saíram do local e voltando pra casa passaram no “Tenda”. Relatou que Rodolpho “partiu para cima” e um casal e roubou um boné. Afirmou que não sabia da ação de Rodolpho e que fugiram no veículo VW Gol de cor cinza, pertencente à ele, mas foram detidos depois.



    Quando interrogado em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva e confessou que houve a subtração do boné. O acusado disse que é da torcida jovem da Ponte preta e que na data dos fatos estavam passando em frente ao Supermercado Tenda e avistaram um casal e o homem com boné do Santos. Contou que Rodolpho parou o carro, desceram, foram até o casal. Afirmou que Rodolpho pegou o boné e que a mulher começou a gritar e saiu atrás deles. Disse que a mulher estava a cerca de um metro do marido e não tentaram pegar o celular dela. Perguntado por que tentaram pegar o boné, disse que foi por causa de briga de torcida e disse que isso é normal.



    (...)



    Por outro lado, a vítima Marilia Rodrigues, relatou em juízo que estava indo ao supermercado Tenda, na companhia de seu marido e ao chegaram ao local, três rapazes puxaram por trás o boné de seu marido dizendo que era briga de torcida. Asseverou que neste momento o rapaz que puxou o boné disse “perdeu, perdeu”. Informou que um dos rapazes passou por ela, gritando ser briga de torcida, e tentou derrubar seu celular, arranhando seu braço e falando palavrões. Sobre o celular informou apenas bateram em sua mão para derrubar o aparelho, o que ocasionou os arranhões em seus braços não sabendo se queriam roubá-lo. 



    Disse que em seguida os indivíduos saíram correndo, adentraram em um carro e fugiram. A depoente contou que pediram ajuda, gritando “pega ladrão”, ocasião em que um terceiro ligou para a polícia. Afirmou que não foram confundidos com outras pessoas e que seu marido não estava com camisa de torcida. Disse que a todo tempo os acusados utilizavam-se de palavrões e que o réu Rodolfo era agressivo. Asseverou que Rodolpho foi quem roubou o boné, pois se recorda da tatuagem em sua perna. Reconheceu Rodolfo e os outros acusados em juízo.



    No mesmo sentido, em juízo, a vítima Wesley Anderson Ferreira de Souza relatou que no dia dos fatos estava chegando ao Hipermercado Tenda juntamente com sua esposa e estava usando um boné dos Santos quando foi surpreendido por três indivíduos desconhecidos, que chegaram por trás e subtraíram seu boné, sendo que ainda tentaram pegar o celular de sua esposa, mas não conseguiram. Disse que Rodolpho, aquele que possuía uma tatuagem na perna, conseguiu roubar seu boné e posteriormente os três homens saíram correndo do local, entrando em um veículo. Informou que viu a sua esposa gritando “pega ladrão”. Afirmou que em razão dos acusados tentarem pegar ou bater no celular de sua mulher resultou uma lesão no braço direito dela. Indagado disse que naquele dia não houve jogo do Santos com a Ponte Preta e que nem ele nem a esposa usavam roupa de time. Por fim, identificou os três réus como partícipes da ação, e indicou Rodolpho como aquele que roubou seu boné.



    Em juízo, a testemunha de acusação, Leandro Pereira Dantes relatou que estava em frente ao seu local de trabalho, em sua função de vigilante, quando viu três indivíduos passarem correndo, e logo atrás uma mulher gritando “pega ladrão”. Ainda, informou que outra pessoa ligou para a polícia militar informando sobre os fatos e, após alguns minutos, as autoridades retornaram a ligação, indagando se existiria alguma testemunha no local, e a testemunha em questão, se encaminhou até a delegacia de polícia, e lá deixou claro que não presenciou a conduta delitiva. Por fim, já na delegacia relatou que encontrou com as vítimas, as quais disseram que os réus tentaram puxar a bolsa dela a força, também tentaram subtrair seu celular, e para não sair de mão abanando, subtraíram o boné de uma das vítimas. Assim, confirmou que Marilia era a mulher que gritava “pega ladrão” no estacionamento do Hipermercado Tenda.



    As declarações das testemunhas de defesa do réu Rodolpho (fls. 252/255) e do réu Nedilson (fls. 257/261) nada trouxeram de relevante para os autos, limitando-se a informar que conheciam o acusado, bem como a família, as atividades lícitas que eles desenvolviam.



    (...)



    Destarte, à vista das provas colhidas e dos demais elementos que dos autos constam, restou amplamente configurado o delito de roubo, imputado aos acusados, nos exatos moldes do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. 



    Não há que se falar na aplicação do Princípio da Insignificância para o crime de roubo, tratando-se de crime grave, cometido com violência e grave ameaça à pessoa. 



    No caso, o réu juntamente com os demais corréus roubaram o boné da vítima, pelo que o delito se consumou. Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva. Imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como dos elementos subjetivos do tipo.



    Os réus agiram com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada, ainda que motivada pela suposta “briga de torcida”, absolutamente injustificável, ainda revela a periculosidade social desse tipo de comportamento. O fato é típico, portanto. Não há falar-se em insignificância. 



    Ressalte-se que em termos patrimoniais, deve-se considerar que os objetos possuem valores relativos, o que pode ser desprezível para alguns, para outros pode ter grande importância, não só financeira como afetiva, pelo que não se pode inferir da inexistência do crime pela irrelevância do objeto ou do valor subtraído apenas. 



    Ainda que haja apenas prejuízo patrimonial irrisório, ou seja, de pequeno valor, nosso ordenamento jurídico não exime os réus da responsabilidade do evento criminis, por ser a conduta juridicamente relevante e merecedora de reprovação.



     Por fim, a tese de que a subtração de bens de pequeno valor não constitui crime deve ser analisada com grande ponderação sob pena de se conceder uma autorização genérica para o cometimento de subtração de coisas de pequeno valor, o que poderia estimular indiretamente a criminalidade. 



    Assim, fica afastada a tese de reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, diante da evidência do crime de roubo. 



    De outro lado, a Defesa de Rodolpho e Nedilson reiterou o pedido de expedição de ofícios para apresentação de filmagens do supermercado Tenda Atacado, que fora indeferido às fls. 177/180.



    (...)



    Deveras, o conjunto probatório permite inferir que os réus, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, para proveito de todos, mediante violência física, contra as vítimas Marília e Wesley, um boné branco. 



    Insta consignar que as vítimas, perante as autoridades policiais e em juízo, atestaram claramente a ação delitiva e a conduta dos acusados, informando que ao chegarem ao estacionamento do Hipermercado Tenda, foram abordados pelos três réus, que mediante agressão física e grave ameaça subtraíram o boné branco da vítima Wesley, e bateram no braço da vítima Marília, o que resultou em lesões.



    Importante destacar que a grave ameaça, conforme o entendimento do Professor Cezar Roberto Bittencourt, é aquela capaz de atemorizar a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência.



    Veja-se que a vítima Wesley afirmou que os três réus chegaram por trás e arrebataram o boné de sua cabeça, bateram no braço de sua esposa para derrubar o celular e saíram correndo em poder do bem subtraído. 



    A seu turno, a vítima Marília, afirmou que os réus chegaram por trás dizendo que era briga de torcida, enquanto o réu Rodolpho puxou o boné da cabeça de seu marido e disse “perdeu, perdeu”. Relatou que um dos rapazes passou por ela, gritando ser briga de torcida, e tentou derrubar seu celular, arranhando seu braço. 



    A vítima Marília asseverou que a todo momento os réus proferiam palavrões. 



    Com efeito, restou demonstrado que os réus subtraíram, para proveito deles, mediante grave ameaça e violência física, consistente no ato de arrebatar violentamente da cabeça da vítima Wesley, o boné que usava no momento dos fatos.



    Ainda, a grave ameaça restou evidenciada pelo fato dos réus estarem em maior número, apresentarem comportamento agressivo proferindo a expressão “briga de torcida”, palavrões e terem batido na mão da vítima Marília, derrubando seu celular. Evidente que tais fatores geraram intimidação e diminuíram a capacidade de resistência das vítimas. 



    Outrossim, cumpre ressaltar que as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, os acusados, tanto em fase policial, como em juízo, como autores do delito em tela.



    Importante é consignar que, em crimes como tais, que militam contra o patrimônio e, via de regra, são cometidos na clandestinidade, a palavra das vítimas é de suma importância, pois elas são as únicas que presenciam os fatos criminosos.



    Imperioso ressaltar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade” (AGRG no ARESP 297.871/RN, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), 5ª Turma, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013).



     Portanto, o reconhecimento dos réus pelas vítimas é prova segura da autoria: “[n]o campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno). 



    Além do reconhecimento feito pelas vítimas Marília e Wesley, a testemunha Leandro reconheceu os acusados como os indivíduos que na data dos fatos, passaram correndo em frente ao seu local de trabalho seguidos pela vítima Marilia que gritava “pega ladrão”



    Não bastasse, os réus confessaram a prática do delito tanto em solo policial como em juízo. 



    Neste ponto vale ressaltar que a esdrúxula justificativa de que a motivação da “briga de torcidas” justificaria a subtração do boné de outro time, pertencente a qualquer pessoa, é inaceitável e tal comportamento é extremamente reprovável.



     Registre-se, que a qualificadora presente no inciso II, parágrafo 2º, artigo 157, do Código Penal, restou comprovada pelos depoimentos e demais provas que dos autos constam.



    Mister se faz ressaltar que o concurso de pessoas, caracteriza-se, nas palavras do ilustre penalista Fernando Capez, como: “todos os agentes que, em colaboração recíproca e visando o mesmo fim, realizam a conduta principal, isto é, quando dois ou mais agentes, conjuntamente realizam o verbo do tipo” (Código Penal Comentado, Editora Saraiva, ano 2014, p. 93). 



    Restou claro que os agentes agiram previamente acordados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes, destacando-se que para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível.



     Nesse sentir, podemos concluir que os réus assim procederam no caso em tela, uma vez que de comum acordo, decidiram subtrair o boné da vítima. 



    Por sua vez, consumou-se o crime de roubo no momento em que os réus subtraíram, para proveito de todos, mediante violência física, contra a vítima Wesley Anderson Ferreira de Souza, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) boné branco.



     Nesse sentido, os crimes contra o patrimônio se consumam no momento em que a vítima é desapossada de seus bens, sendo irrelevante perseguição ou prisão em seguida. Todavia, no caso em tela, após a subtração do bem os réus se evadiram, retirando-o da esfera de disponibilidade da vítima.



    (...)



    Quanto ao roubo do aparelho celular. 



    Já em relação à subtração do aparelho celular Sansung J7 da vítima Marilia, não restou caracterizado o delito de roubo imputado aos réus, porquanto a própria vítima afirmou em solo judicial que os réus apenas bateram em sua mão para derrubar o aparelho, o que ocasionou os arranhões em seus braços, mas que não sabia se queriam roubá-lo. 



    Compulsando os autos, verifica-se que não há elementos seguros que comprovem a autoria do delito de roubo do celular pelos réus Vinícius, Rodolpho e Nedilson. Portanto, pelo que se verifica, a absolvição é o corolário lógico. 



    Com efeito, a vítima, Marília afirmou que os réus bateram em seu braço para derrubar o celular, mas que não sabia ao certo se queriam roubá-lo. Contou ainda que o celular não foi levado pelos réus.



    (...)



    Assim, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, não existem elementos suficientes para condenar os réus pela prática do roubo.”



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, manteve a condenação nos termos em que implementada, eis a síntese do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo concurso de pessoas PRELIMINAR Alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da expedição de ofícios Inocorrência Decisão pautada na prescindibilidade do ato Adequada fundamentação pelo Juiz no exercício de sua discricionariedade regrada Precedentes MÉRITO Pleitos de absolvição ou desclassificação para furto tentado Descabimento Materialidade e autoria demonstradas Réus reconhecidos pelas vítimas, as quais confirmaram o emprego de violência física e grave ameaça Inversão da posse dos bens logo após cessar a grave ameaça e a violência Desnecessária a posse mansa e pacífica Inteligência da Súmula 582 do STJ Aplicação do princípio da insignificância Desacolhimento Crime de roubo, que envolve violência ou grave ameaça, tutelando não somente o patrimônio, mas a integridade corporal da vítima PENAS Básicas que permaneceram no mínimo legal Circunstância atenuante que não tem o condão de reduzir a pena aquém do piso Inteligência da Súmula 231 do STJ Majoração decorrente do concurso de pessoas aplicada já na fração de 1/3 Gravidade dos fatos que impede a modificação do regime intermediário para o aberto Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.” (Doc. 4, fl. 512).



    Conforme salientei, há de se analisar a construção do raciocínio que levou à condenação pela prática de roubo, confirmada pela instância revisora. Do exame dos fundamentos lançados extrai-se algumas distorções quanto à prática do aludido delito.



    Isso porque, consoante a tipificação do art. 157, caput, do Código Penal, são elementos constitutivos do tipo, entre outros, a “grave ameaça” ou “violência física” contra a pessoa.



    Como já assinalado, o Juízo condenou o paciente em razão do roubo majorado pelo concurso de pessoas ante a subtração do boné da vítima Wesley e o absolveu do crime de roubo do celular da vítima Marília.



    Considerou presente a grave ameaça em razão de os réus, três ao todo, estarem em maior número, e caracterizada a violência em decorrência do arrebatamento do boné da cabeça da vítima Wesley. Confiram-se:



    “Com efeito, restou demonstrado que os réus subtraíram, para proveito deles, mediante grave ameaça e violência física, consistente no ato de arrebatar violentamente da cabeça da vítima Wesley, o boné que usava no momento dos fatos.



    Ainda, a grave ameaça restou evidenciada pelo fato dos réus estarem em maior número, apresentarem comportamento agressivo proferindo a expressão “briga de torcida”, palavrões e terem batido na mão da vítima Marília, derrubando seu celular. Evidente que tais fatores geraram intimidação e diminuíram a capacidade de resistência das vítimas.”



    Ocorre que o contexto, a meu ver, não evidencia hipótese de roubo, mas de furto, porquanto, segundo a vítima, a ação desenvolveu-se da seguinte forma:



    “em juízo, a vítima Wesley Anderson Ferreira de Souza relatou que no dia dos fatos estava chegando ao Hipermercado Tenda juntamente com sua esposa e estava usando um boné dos Santos quando foi surpreendido por três indivíduos desconhecidos, que chegaram por trás e subtraíram seu boné”.



    Logo, ainda que descrita como brusca, a ação voltou-se à subtração do boné, não tendo sido apontada a ocorrência de lesão ou violência física contra Wesley. Ademais, o fato de estarem em maior número e terem proferido palavrões, não caracteriza, por si só, a “grave ameaça” pois, conforme a narrativa, não foram dirigidos às vítimas ou para intimidá-las ou para subtrair os itens.



    Com efeito, a sentença condenatória em diversas passagens deixa claro que, à luz do caso concreto, a conduta visou a subtração do boné branco. Esse o ponto para o deslinde da controvérsia, pois, como se sabe, no roubo a “grave ameaça” ou “violência”é dirigida contra a vítima para a subtração da coisa alheia móvel, enquanto no furto busca-se diretamente a posse indevida de coisa alheia, sem a presença das elementares “violência” ou “grave ameaça”, sendo essa a hipótese dos autos.



    Sob essa ótica, a Jurisprudência da Corte autoriza em excepcionalíssimos casos a necessária intervenção, como por exemplo, quando demonstrada ausência de elementar do tipo. A esse respeito, cito os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). Alegação de inépcia da denúncia. Ausência de elementares do tipo. Trancamento da ação penal. Possibilidade. Ordem concedida. 1. Inexistência, no caso concreto, de ato praticado pelo paciente que possa estar subsumido ao tipo penal do art. 344 do Código Penal. Dos fatos narrados não se vislumbra a ocorrência de violência” (HC 101893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowsk, minha relatoria para p/ acórdão, Primeira Turma, DJe 27/5/2010).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ART. 155, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PROVA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. 1. Para efeitos penais, a comprovação da idade, como as outras situações quanto ao estado das pessoas, há de ser realizada mediante prova documental hábil, de acordo com as restrições estabelecidas na lei civil. Inteligência do parágrafo único do art. 155 do CPP. Precedentes. 2. No caso, os pacientes foram cond corromper menor de 18 anos (art. 244-B da Lei 8.069/1990), cuja idade, no entanto, derivou de declarações prestadas perante a Delegacia da Criança e do rcunstância elemel(HC 132204, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, 11-05-2016)”



    Ante o contexto, entendo ser o caso de desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155 §4º, IV do CP).



    Diante desse novo cenário, passo a análise da possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta decorrente de eventual aplicação do princípio da bagatela.



    Conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta - como decorrência do princípio da insignificância - tendo em conta os contornos do caso concreto. 



    Nesse sentido, destaco o decidido nos Habeas corpus nº 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Pois bem, feita essa breve consideração, anoto tratar-se de paciente submetido à Ação Penal - que implicou a condenação à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão-, por haver subtraído “um boné”.



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância por concluírem pela prática de roubo, tal fundamento não mais subsiste, considerada a fundamentação já expendida.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois, reitere-se, trata-se de réu primário, jovem, com 18 anos à época dos fatos, que subtraiu “um boné” que implicou a condenação à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.



    Além disso, a prática do furto em concurso de pessoas, ou seja, de furto qualificado, não impede, por si só, a aplicação da benesse, devendo-se sopesar as circunstâncias do caso, que na perspectiva dos autos não justifica uma condenação superior a 5 anos.



    Afinal, a subtração de um boné passaria a ser crime apenas por ter sido cometida em concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, IV)? 



    Acredito que não.



    Não há proporcionalidade,